Tribunal: TJSP
Processo: 3002923-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – SUPOSTA NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DEVER DO SÓCIO ADMINISTRADOR EM MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO NO CADASTRO CONSTANTE NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – decisão impugnada que reconheceu a nulidade da citação e determinou a liberação do bloqueio on-line, com a devolução do valor constrito ao devedor – pretensão de reforma –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – SUPOSTA NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DEVER DO SÓCIO ADMINISTRADOR EM MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO NO CADASTRO CONSTANTE NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – decisão impugnada que reconheceu a nulidade da citação e determinou a liberação do bloqueio on-line, com a devolução do valor constrito ao devedor – pretensão de reforma – cabimento - o dever legal do contribuinte em manter sempre atualizado o seu endereço junto à Administração Tributário, o que configura a correta indicação de seu domicílio fiscal, consiste, justamente, em obrigação acessória decorrente de legislação tributária - inteligência do art. 195 do Decreto-lei no 5.844/1943 c.c. arts. 25, I e 26, do RICMS/00 – Precedentes do C. STJ – decisão agravada reformada. Recurso da FESP provido.